Tribunal: TJBA
Processo: 8017551-58.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017551-58.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE SOUZA VAZ JUNIOR e outros Advogado(s): DANILO FERREIRA FREIRE, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros Advogado(s):KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, DANILO FERREIRA FREIRE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato de consórcio e restituição de valores. O autor sustenta vício de consentimento por suposta propaganda enganosa quanto à liberação de crédito e uso do FGTS. A ré insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal pela parte autora; (ii) verificar a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do consórcio; (iii) determinar o momento da restituição dos valores ao desistente e o termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois o diagnóstico de neoplasia maligna constitui fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, conforme o art. 493 do CPC. 4. O vício de consentimento não restou configurado, uma vez que os instrumentos contratuais assinados pelo autor continham advertências claras e em destaque sobre a inexistência de garantia de contemplação e a sujeição do uso do FGTS às normas do Conselho Curador e do Banco Central. 5. A condição profissional do autor (administrador em empresa pública) reforça a compreensão das cláusulas contratuais, afastando a tese de hipossuficiência informacional no caso concreto. 6. A restituição de parcelas a consorciado desistente deve observar os prazos previstos na Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 312, não havendo amparo legal para a devolução imediata por razões humanitárias ou financeiras. 7. Os juros de mora sobre os valores a restituir incidem apenas após o esgotamento do prazo contratual para o reembolso, o que, na hipótese, ocorre no 61º dia após o encerramento do grupo. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada, recurso do autor não provido e recurso da parte ré provido. Tese de julgamento: "1. A existência de cláusulas contratuais claras e advertências expressas sobre o funcionamento do grupo de consórcio e uso do FGTS afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Os juros moratórios na restituição de parcelas de consórcio incidem apenas após o esgotamento do prazo para a administradora proceder ao reembolso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 85, § 11; CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312; STJ, AgRg no REsp nº 1361636, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 16.02.2016; TJBA, Apelação nº 8032045-88.2022.8.05.0080, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 11.03.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8017551-58.2021.8.05.0080, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, JOSE SOUZA VAZ JUNIOR e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSE SOUZA VAZ JUNIOR E DAR PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECURSO DA CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, pelas razões adiante expendidas.